Tribunal: TJBA
Processo: 8054176-98.2025.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n.
8054176-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

SUSCITANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

SUSCITADO: EDIMILSON DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE DOCÊNCIA EM TURNO NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. TESE JURÍDICA FIXADA.
ADMISSÃO DO INCIDENTE E SUSPENSÃO DOS PROCESSOS CONEXOS.

I. CASO EM EXAME

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado pelo Município de Camaçari/BA, com o objetivo de obter pronunciamento vinculante sobre a interpretação dos arts. 31, IV, e 35 da Lei Municipal nº 873/2008, quanto à base de cálculo da gratificação pelo exercício de docência em turno noturno. Questiona-se se o percentual de 20% da gratificação deve incidir sobre a totalidade do vencimento-base do professor ou apenas sobre a parcela correspondente à carga horária efetivamente desempenhada no período noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a gratificação pelo exercício de docência em turno noturno, prevista nos arts. 31, IV, e 35 da Lei Municipal nº 873/2008, deve incidir sobre a totalidade do vencimento-base do professor ou apenas sobre a parcela proporcional à carga horária noturna efetivamente trabalhada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 976 do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade do IRDR à simultânea existência de efetiva repetição de processos com controvérsia unicamente de direito e risco à isonomia e à segurança jurídica, requisitos presentes no caso concreto.

Há multiplicidade de ações sobre o mesmo tema jurídico, com decisões divergentes entre Turmas Recursais e Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça da Bahia, o que demonstra instabilidade jurisprudencial e tratamento desigual entre servidores públicos em situações idênticas.

A Lei Municipal nº 873/2008, ao instituir a gratificação, não especifica a incidência proporcional da base de cálculo, mas sua finalidade compensatória e caráter propter laborem impõem interpretação restritiva, conforme o princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 37, caput).

A revogação da Lei Municipal nº 404/1998, que explicitava a proporcionalidade, não implica ampliação tácita da vantagem, sob pena de criação indevida de despesa pública sem autorização legal expressa.

A correta exegese do termo "vencimento" no art. 35 deve observar sua vinculação ao tempo efetivamente trabalhado no período noturno, sob pena de desvirtuamento da finalidade da gratificação e afronta ao princípio da legalidade.

A suspensão dos processos conexos justifica-se para preservar a eficácia do incidente, evitar decisões conflitantes e assegurar a integridade do sistema de precedentes (CPC, art. 982, I).

O parecer do Ministério Público corrobora a tese de que a base de cálculo deve ser proporcional à carga horária noturna, em respeito à legalidade, à finalidade compensatória da verba e à estabilidade da gestão pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Incidente admitido.

Tese de julgamento
:

A gratificação pelo exercício de docência em turno noturno, prevista nos artigos 31, inciso IV, e 35 da Lei Municipal nº 873/2008 de Camaçari/BA, de natureza propter laborem e compensatória, deve incidir exclusivamente sobre a porção do vencimento-base correspondente à carga horária efetivamente trabalhada no período noturno, sendo indevida sua aplicação sobre a integralidade do vencimento-base quando a jornada de trabalho noturna não for integral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 926, 976, 979 e 982; Lei Municipal nº 873/2008, arts. 31, IV, 35 e 60.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes superiores mencionados como vinculantes ou impeditivos do IRDR (CPC, art. 976, § 4º).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº8054176-98.2025.8.05.0000, demandante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/Ba e demandado EDIMILSON DE JESUS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade em ADMITIR O INCIDENTE, nos termos do voto da Relatora.

I